Tribunal: TJPA
Processo: 0801802-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801802-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

AGRAVADO: CELIA AMORIM CANEDO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AFASTADA. IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Redenção contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a determinação de depósito judicial do valor incontroverso reconhecido pelo ente público em ação de indenização por desapropriação indireta, com autorização de levantamento pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da ordem de depósito do valor incontroverso reconhecido pelo próprio Município; (
ii
) estabelecer se a tese de prescrição aquisitiva/usucapião pode ser arguida como defesa em ação de desapropriação indireta; (
iii
) verificar se o risco de irreversibilidade do levantamento do valor obsta a medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito do valor incontroverso reconhecido em audiência pelo próprio Município decorre da exigência constitucional de prévia e justa indenização (CF/88, art. 5º, XXIV), reforçada pelo art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A tese de prescrição aquisitiva não pode ser acolhida em sede de defesa, pois depende de ação própria de natureza declaratória, não servindo para afastar a indenização em desapropriação indireta.

O risco de irreversibilidade do levantamento não prevalece diante da necessidade de efetivação do direito fundamental à indenização justa e prévia, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial.

A jurisprudência do STF (Tema 865 de Repercussão Geral – RE 922144/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/10/2023) reafirma a necessidade de garantir a justa indenização ao expropriado, inclusive com depósito judicial direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município que reconhece valor mínimo em audiência deve depositá-lo em juízo, permitindo o levantamento pela parte autora.

A prescrição aquisitiva/usucapião exige ação própria, não podendo ser arguida como defesa em ação de desapropriação indireta.

O risco de irreversibilidade do levantamento do valor incontroverso não impede a efetivação do direito fundamental à justa indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 922144/PR, Tema 865 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.10.2023; TJ-MG, AC nº 10188110127225001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 16.02.2022; TJ-SP, AI nº 2202706-50.2014.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 16.06.2015.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra a decisão monocrática
desta Relatora (ID 28141704),
que
negou provimento
ao recurso
de agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que determinou

a ordem de depósito do valor incontroverso
,
nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta (processo nº 0800917-49.2021.8.14.0045), com autorização de levantamento pela parte autora.

Em suas razões recursais (ID 29610638), o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de prescrição aquisitiva/usucapião em favor do Município, em razão da posse do bem há mais de 30 anos; (
ii
) ausência de interesse de agir da parte autora, pois não teria transcorrido prazo hábil para ajuizamento da desapropriação; (
iii
) risco de irreversibilidade da medida, considerando a possibilidade de levantamento do valor antes do julgamento final; (
iv
) necessidade de suspensão da ordem de depósito até o julgamento de mérito; (v) possibilidade de redução do quantum indenizatório após a perícia judicial.

Em
sede de
contrarrazões (ID 29709515), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos: (i) o Município reconheceu, em audiência de conciliação, o valor mínimo incontroverso, não podendo agora se insurgir contra ele; (
ii
) inaplicabilidade da tese de prescrição aquisitiva em sede de defesa, por demandar ação própria de usucapião; (
iii
) violação aos princípios da boa-fé e da razoável duração do processo pela interposição de recursos protelatórios; (
iv
) cabimento de multa por litigância de má-fé; (v) necessidade de observância ao art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, bem como ao art. 5º, XXIV, da CF/88.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado restringe-se a analisar a possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou o depósito do valor incontroverso reconhecido pelo próprio Município em ação de desapropriação indireta, com autorização de levantamento pela parte autora, à luz do art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E DO VALOR INCONTROVERSO

Consoante a doutrina majoritária, a desapropriação indireta configura-se no apossamento fático de bem privado pelo Poder Público sem o devido processo expropriatório, impondo ao particular a propositura de ação indenizatória (MARINELA, Fernanda.
Direito Administrativo
. 11. ed. São Paulo: Método, 2022).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 865 de Repercussão Geral (RE 922144/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19/10/2023), fixou a tese de que, quando necessária complementação de indenização ao final do processo, o pagamento deve ser feito mediante depósito judicial direto, caso o Poder Público não esteja em dia com os precatórios.

No caso em exame, restou incontroverso o valor de R$ 2.145.000,00, reconhecido em audiência pelo próprio Procurador do Município, ainda que a parte expropriada tenha se insurgido contra o montante por entendê-lo inferior ao justo. Assim, não pode a Fazenda Pública recusar-se ao depósito do que admitiu como devido, sob pena de violar o princípio constitucional da prévia e justa indenização (CF/88, art. 5º, XXIV).

A
J
urisprudência
P
átria é firme:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - ELEMENTOS HÁBEIS A SUA
DESCONSTITUIÇÃO - AUSÊNCIA - ADOÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - SETENÇA MANTIDA.
Entende-se por "justa indenização" aquela que abrange o valor real do imóvel e de suas benfeitorias, sendo capaz de ressarcir o expropriado em quantia suficiente para que este venha a adquirir outro bem equivalente ao que perdeu para o Poder Público.
Deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem quando se constata que tal é compatível com o preço de mercado do imóvel, aferido em conformidade com laudo pericial que contém fundamentação sólida e precisa e que não foi infirmado por outros elementos de prova dos autos. (TJ-MG - AC: 10188110127225001 Nova Lima, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022) (grifo nosso)

Desapropriação – A exigência decorre da dicção do artigo 5º XXIV da Constituição Federal, o qual determina a desapropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro, e o depósito integral do valor para o deferimento da imissão provisória na posse
– O deferimento da imissão provisória na posse apenas após o depósito do valor integral apurado em avaliação prévia por perito de confiança do juízo, obedeceu a exigência legal e o entendimento do Judiciário – Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2202706-50.2014.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2015) legais e constitucionais, como no caso em concreto.

DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO)

O Município insiste na alegação de prescrição aquisitiva, aduzindo que exerce posse superior a 30 anos sobre o imóvel. Entretanto, conforme bem decidido pelo juízo de origem e confirmado pela decisão monocrática, a usucapião demanda ação própria de natureza declaratória, não podendo ser arguida como matéria de defesa para afastar ação de desapropriação indireta.

Alega ainda o agravante que o levantamento do valor incontroverso seria
medida
irreversível. Todavia, como leciona
Fredie
Didier Jr.,
“a irreversibilidade da tutela antecipada não impede sua concessão quando essencial à efetivação de direito fundamental”
(
Curso de Direito Processual Civil
, v. 2, 20. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2023).

No caso, está em jogo o direito fundamental à justa indenização, cuja postergação indefinida representa violação direta à Constituição Federal e ao Decreto-Lei nº 3.365/1941. A irreversibilidade, portanto, não obsta
a
concessão da medida.

Em suma, (i) o Município reconheceu em audiência o valor mínimo incontroverso, devendo, portanto, efetuar o depósito; (
ii
) a tese de prescrição aquisitiva não pode ser acolhida na presente via, por demandar ação própria; (
iii
) a alegação de irreversibilidade da tutela não subsiste frente ao direito fundamental à indenização prévia e justa; e (
iv
) eventual discussão sobre quantum superior permanece em aberto, sem prejudicar o levantamento do montante já admitido.

Diante de tais fundamentos, não há razão para modificar a decisão monocrática.

Ante o
exposto,
conhe
ço do recurso
e
nego-lhe
provimento
, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que determinou o depósito do valor incontroverso reconhecido pelo próprio Município.

É
o
voto.

Belém, 01
de dezembro
de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator
a

Belém, 01/12/2025